Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600508-38.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. UTILIZAÇÃO DE BRASÃO MUNICIPAL
EM PUBLICAÇÃO PARTICULAR. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil
contra sentença que julgou improcedente representação por suposta propaganda
institucional em período vedado, veiculada no perfil particular SiqNews.
2. Alegação de prática de conduta vedada pelo artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97,

Num. 44353131 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060393900000043299123
Número do documento: 25012711060393900000043299123
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:20:16
em razão da divulgação de evento com uso de brasão e cores do município.
3. Sentença entendeu que a publicação foi realizada em rede social particular, sem
comprovação de uso de recursos públicos ou ingerência de agente público, razão
pela qual não configura conduta vedada.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso por
intempestividade e, caso conhecido, pelo desprovimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) a admissibilidade do recurso em razão da alegada intempestividade; (ii) a
configuração de conduta vedada prevista no artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97,
pela publicação em perfil particular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Apesar do registro de intempestividade, ficou demonstrado que o sistema PJe
fixou prazo final para o recurso em 25/10/2024, data de sua interposição, gerando
legítima expectativa de admissibilidade. Assim, o recurso foi conhecido.
7. No mérito, a publicação foi realizada por particular, em perfil próprio, sem indícios
de autorização por agente público ou uso de recursos estatais. A mera aparição do
brasão do município, em contexto informativo e sem ostensividade, não caracteriza
publicidade institucional vedada.
8. Precedentes do TSE e deste TRE/PR afastam a configuração de conduta vedada
na ausência de uso de máquina pública ou pedido explícito de votos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: (i) a publicidade institucional vedada, para fins do artigo 73,
VI, "b", da Lei nº 9.504/97, exige autorização por agente público e custeio estatal; (ii)
a mera veiculação de brasão muni

Inteiro teor:
27/01/2025
Número: 0600508-38.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600508-
38.2024.6.16.0021, que julgou improcedente a presente representação ajuizada por Fé Brasil -
Siqueira Campos em desfavor de Marcelo Bento de Almeida, Eliane Leite dos Santos, Luiz Carlos
Vieira, Luiz Henrique Germano, Paulo Cesar Leite dos Santos e Coligação Siqueira +, e por
consequência, julgou-se extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral Por Conduta Vedada com liminar
ajuizada por Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV) de Siqueira Campos com
fundamento no art. 96 da Lei 9.504/97 c.c. art. 23 da Resolução 23.600/2019 do TSE, em face de
Marcelo Bento de Almeida, Eliane Leite dos Santos, Luiz Carlos Vieira, Luiz Henrique Germano,
Paulo Cesar Leite dos Santos, Coligação Siqueira. Alega-se que, o primeiro representado é
proprietário da página Siq News, a qual se define como uma Agência de Publicidade e Propaganda.
E foi representado através do processo nº. 0600504-98.2024.6.16.0021, tendo sido deferido naquele
processo a tutela de urgência para exclusão das postagens que veiculavam a propaganda eleitoral
dos representados, como aduzido naquela ação, a página acima se trata de uma página de pessoa
jurídica de fato, visto que se trata de uma agência de publicidade. O primeiro representado
registrou-se, ainda, como candidato a vereador pelo Partido Progressista (PP), o qual se encontra
na base do candidato a Prefeito Luiz Henrique Germano. Entretanto, teve sua candidatura
indeferida em razão de condenações criminais que havia sofrido. O único doador de sua campanha
foi o candidato a prefeito Luiz Henrique Germano. Contudo, mesmo com a ordem judicial para
remoção do conteúdo, o primeiro representado, novamente, realizou a publicação de postagens de
publicidade institucional do Município em período vedado. Fica evidente, nesse contexto, que se
trata de uma ação coordenada para divulgação por interposta pessoa de publicidade institucional,
o que também é investigado na Representação Especial nº. 0600495-39.2024.6.16.0021. É nítido o
caráter de publicidade institucional da propaganda acima, visto que veicula prêmios, o símbolo do
município, as cores do município (verde, azul e branco), em um prédio público municipal. É
importante frisar que não se trata de uma página de pequena repercussão, visto que possui 28 mil
seguidores. A cidade em que se realiza a campanha possui 22 mil habitantes, ou seja, a página
possui mais que o total de habitantes da cidade de seguidores. Possui 127% do número de
habitantes. Ante o exposto, faz-se necessária a aplicação da obrigação de não fazer a mencionada
página, a fim de que deixe, imediatamente, de realizar publicações de cunho eleitoral, além da
imposição de multa por cada publicação em sua página. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/11/2024
E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL -
SIQUEIERA CAMPOS - PR (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
SIQUEIRA + [PP/PDT/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/UNIÃO/PL] - SIQUEIRA
CAMPOS - PR (RECORRIDA)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ELIANE LEITE DOS SANTOS (RECORRIDA)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS (RECORRIDO)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE GERMANO (RECORRIDO)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS VIEIRA (RECORRIDO)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELO BENTO DE ALMEIDA (RECORRIDO)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44353131
27/01/2025
11:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44353131 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060393900000043299123
Número do documento: 25012711060393900000043299123
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:20:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.089

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600508-38.2024.6.16.0021 –
Siqueira Campos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL - SIQUEIERA CAMPOS
- PR
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: MARCELO BENTO DE ALMEIDA
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDA: ELIANE LEITE DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDO: LUIZ CARLOS VIEIRA
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE GERMANO
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDO: PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDA:
SIQUEIRA
+
[PP/PDT/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/UNIÃO/PL] - SIQUEIRA CAMPOS - PR
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. UTILIZAÇÃO DE BRASÃO MUNICIPAL
EM PUBLICAÇÃO PARTICULAR. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil
contra sentença que julgou improcedente representação por suposta propaganda
institucional em período vedado, veiculada no perfil particular SiqNews.
2. Alegação de prática de conduta vedada pelo artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97,

Num. 44353131 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060393900000043299123
Número do documento: 25012711060393900000043299123
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:20:16
em razão da divulgação de evento com uso de brasão e cores do município.
3. Sentença entendeu que a publicação foi realizada em rede social particular, sem
comprovação de uso de recursos públicos ou ingerência de agente público, razão
pela qual não configura conduta vedada.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso por
intempestividade e, caso conhecido, pelo desprovimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) a admissibilidade do recurso em razão da alegada intempestividade; (ii) a
configuração de conduta vedada prevista no artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97,
pela publicação em perfil particular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Apesar do registro de intempestividade, ficou demonstrado que o sistema PJe
fixou prazo final para o recurso em 25/10/2024, data de sua interposição, gerando
legítima expectativa de admissibilidade. Assim, o recurso foi conhecido.
7. No mérito, a publicação foi realizada por particular, em perfil próprio, sem indícios
de autorização por agente público ou uso de recursos estatais. A mera aparição do
brasão do município, em contexto informativo e sem ostensividade, não caracteriza
publicidade institucional vedada.
8. Precedentes do TSE e deste TRE/PR afastam a configuração de conduta vedada
na ausência de uso de máquina pública ou pedido explícito de votos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: (i) a publicidade institucional vedada, para fins do artigo 73,
VI, "b", da Lei nº 9.504/97, exige autorização por agente público e custeio estatal; (ii)
a mera veiculação de brasão municipal em publicação particular, sem ostensividade
ou utilização de recursos públicos, não configura conduta vedada.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, artigo 73, VI, "b".
Resolução TSE nº 23.608/2019, artigos 7º, § 2º, e 51.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspe nº 37615, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/04/2020.

Num. 44353131 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060393900000043299123
Número do documento: 25012711060393900000043299123
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:20:16
TRE/PR, REl nº 060005270, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe 07/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ
BRASIL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos/PR,
que julgou improcedente a representação proposta em face de MARCELO BENTO DE ALMEIDA,
ELIANE LEITE DOS SANTOS, LUIZ CARLOS VIEIRA, LUIZ HENRIQUE GERMANO, PAULO
CESAR LEITE DOS SANTOS e COLIGAÇÃO SIQUEIRA +, para apurar a veiculação de
propaganda institucional em período vedado, em afronta ao artigo 73, VI, b, da LE.
Na origem, a representação foi proposta sob a alegação de que MARCELO BENTO DE
ALMEIDA, responsável pelo perfil da rede social SiqNews, fez publicação de postagem de
publicidade institucional em período vedado, na medida em que veiculou prêmios, o símbolo e as
cores do município, bem como informou sobre a realização de evento em um prédio público
municipal.
E suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que (ID 44195334) houve a veiculação
de publicidade institucional em período vedado, na página SiqNews, a qual possui grande
visibilidade. Afiança, ainda, que a postagem que divulgou a II Feira de Inovação, que ocorreria em
um prédio público municipal, incluiu brasão e cores do município, configurando-se a conduta
vedada pelo artigo 73,VI, b, da Lei nº 9.504/97. Argumenta que houve afronta à igualdade de
oportunidades entre os candidatos, porquanto a postagem beneficiou diretamente a
administração municipal e seus aliados políticos. Requer, ao final, o provimento do recurso, para
o fim de reformar a sentença, julgando-se procedente a representação com a aplicação de multa
aos recorridos.
Contrarrazões apresentadas pelos recorridos no ID 44195338, alegando, preliminarmente,
intempestividade recursal. No mérito, afirmou que a postagem divulgou evento de interesse
público, sem fins eleitoreiros, o qual contou com o apoio de diversas instituições, com o objetivo
de promover o desenvolvimento econômico local. Ainda, apontam que o uso do brasão em
materiais de divulgação de eventos públicos é uma prática comum e legítima, desde que não se
destine a promover campanhas eleitorais e, no caso, o II INOVASIQ representa uma iniciativa
institucional, que visa incentivar o empreendedorismo e a inovação, servindo o símbolo municipal
tão somente para contextualizar o apoio institucional. Pugnam pelo desprovimento do recurso

Num. 44353131 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060393900000043299123
Número do documento: 25012711060393900000043299123
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:20:16
eleitoral interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento do recurso, diante da
intempestividade e, em caso de conhecimento, pelo seu desprovimento, entendendo que não
ficou comprovada a propaganda institucional, na medida em que divulgada em site particular (ID
44240368).
Intimada acerca da alegada intempestividade recursal (ID 44243770), a recorrente apresentou
manifestação (ID 44259177), afirmando que no PJe foi registrado prazo final em 25/10/2024, data
em que foi protocolado o recurso eleitoral.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Da admissibilidade do recurso
Os recorrentes alegam, preliminarmente, a intempestividade recursal.
De fato, às representações especiais aplica-se o rito previsto no artigo 22 da Lei Complementar
nº 64/1990, cujo prazo para recurso está contido no § 13 do artigo 73 da Lei nº 9.504/97, como
bem se observa:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais: (...)
§ 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará
o rito do art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser
ajuizada até a data da diplomação.
§ 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3
(três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.

No mesmo sentido, a Resolução nº 23.608/2019 do TSE, que trata das representações especiais,
prevê em seu artigo 51, o prazo de 3 (três) dias para a interposição de recurso:
Art. 51. Os recursos contra sentenças, decisões e acórdãos que julgarem as
representações previstas neste capítulo deverão ser interpostos no prazo de 3 (três)
dias, contados da publicação no DJe, observando-se o mesmo prazo para os
recursos subsequentes, inclusive recurso especial eleitoral e agravo, bem como as
respectivas contrarrazões e respostas.

Num. 44353131 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060393900000043299123
Número do documento: 25012711060393900000043299123
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:20:16
Ademais, importa esclarecer que, nos termos do artigo 7º, § 2º, da Resolução nº 23.608/2019 do
TSE, os prazos recursais nas representações especiais não são contínuos e peremptórios, como
se vê:
Art. 7º Os prazos relativos a representações, reclamações e pedidos de direito de resposta são
contínuos e peremptórios, correndo, conforme o caso, em cartório ou secretaria ou no PJe, e não
se suspendem aos sábados, domingos e feriados, entre 15 de agosto do ano da eleição e as
datas fixadas no calendário eleitoral do ano em que se realizarem as eleições.
(...)
§ 2º Às representações especiais, submetidas ao procedimento do art. 22 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, não se aplicam as disposições do
caput deste artigo.

Nos presentes autos, o representado foi intimado da sentença, via DJe, em 16/10/2024, e o
recurso foi interposto em 25/10/2024, fora do prazo estabelecido pela legislação.
Ocorre que, concedida a oportunidade de se manifestar sobre a intempestividade aventada, a
recorrente demonstrou que o próprio sistema PJe fixou a data de 25/10/2024 como prazo para
apresentação de recurso (ID 44259177).
Deste modo, tem-se que, por alguma falha, o próprio sistema fixou a data limite para a
apresentação de recurso como sendo o dia 25/10/2024, conforme demonstrado pelo recorrente, o
que gerou legítima expectativa quanto à admissibilidade do recurso.
Nesse sentido, percebe-se que a recorrente agiu de boa-fé e sob a orientação judicial, razão pela
qual o presente recurso eleitoral deve ser conhecido.
Assim, passa-se à análise do mérito.

II. Mérito:
Conforme relatado, o recurso interposto visa a reforma da sentença, para o fim de que seja
reconhecida a prática de conduta vedada pelos recorridos, aplicando-lhes multa.
Na sentença, o Juízo Eleitoral de primeiro grau entendeu que não restou caracterizada a prática
de propaganda institucional, na medida em que a veiculação foi feita em site particular. No que
interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44195318):
“(...)
Analisando-se a referida publicação verifica-se que nela não há menção a qualquer
propaganda eleitoral, ainda que implícita, assim como não há menção a nome dos

Num. 44353131 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060393900000043299123
Número do documento: 25012711060393900000043299123
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:20:16
candidatos representados LUIZ HENRIQUE GERMANO e PAULO CESAR LEITE
DOS SANTOS.
Trata-se de divulgação da II Feira de Inovação, a ser realizada no dia 28/09/2024, às
08h00, na Casa da Cultura – Siqueira Campos.
Há, na parte inferior da imagem, o nome “Prefeitura Municipal” (em escrita
minúscula), seguida do texto “SIQUEIRA CAMPOS”, e ao lado esquerdo desse
texto, o brasão da prefeitura, veja-se:
(...)
Ocorre que, ao lado da referida menção, há diversas outras como “UniCesumar”,
“Unopar”, “Estacio”, “Universidade Aberta do Brasil”, “Sebrae” e também “Sala do
Empreendedor”.
Em que pese tenha sido utilizado o símbolo da Prefeitura Municipal de Siqueira
Campos, a utilização não foi feita pelos candidatos LUIZ HENRIQUE GERMANO e
PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS.
A utilização do brasão foi realizada por particular, para divulgação de evento que
contou com apoio, parceria ou organização de diversas outras faculdades e
instituições, e não apenas da Prefeitura Municipal de Siqueira Campos.
A postagem não foi realizada no site ou perfil da Prefeitura Municipal, assim como
não foi feita ou divulgada nos perfis dos candidatos LUIZ HENRIQUE GERMANO e
PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS.
As representações anteriormente analisadas por este juízo são motivadas em fatos
diversos.
Na representação nº 0600495-39.2024.6.16.0021, o prefeito Luiz Henrique Germano
e candidato à reeleição, divulgou evento no seu perfil da rede social utilizando
brasão da Prefeitura Municipal, e foi o próprio agente público que fez a postagem a
divulgou. Além dele, a Secretária Municipal de Saúde (pessoa que também está à
frente da gestão municipal), também divulgou serviço médico utilizando o brasão da
Prefeitura Municipal.
Já a representação nº 0600504-98.2024.6.16.0021 não era sobre conduta vedada,
mas propaganda em favor do prefeito Luiz Henrique Germano e candidato à
reeleição em perfil de rede social de pessoa jurídica de fato.
No caso, o que se tem é uma publicação realizada por particular, utilizando símbolos
de diversas faculdades e institucionais, em conjunto com o brasão e o nome da
Prefeitura Municipal (em tamanho muito pequeno), sem qualquer conteúdo que
possa implicar reflexo ao processo eleitoral.
Nesse sentido, a jurisprudência:

Num. 44353131 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060393900000043299123
Número do documento: 25012711060393900000043299123
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:20:16
(...)
Frisa-se, contudo, a análise ora realizada não é tão somente pelo fato de a
postagem ter sido realizada e divulgada por particular, como também o fato da
inexistência de ostensividade do brasão e nome da Prefeitura Municipal de Siqueira
Campos na publicação.
Como dito acima, o brasão está em tamanho muito pequeno, o nome “Prefeitura
Municipal” em tamanho minúsculo, quase imperceptível, e o que é mais fácil de
identificação é apenas o nome “SIQUEIRA CAMPOS”. E para além disso, o símbolo
está ao lado diversos outros: “UniCesumar”, “Unopar”, “Estacio”, “Universidade
Aberta do Brasil”, “Sebrae” e também “Sala do Empreendedor”.
Ou seja, não há um destaque ou ostensividade no brasão utilizado pelo particular."

Sobre o tema, o art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

A realização da divulgação de conteúdo referente a II Feira de Inovação - INOVASIQ, no perfil da
rede social SiqNews no Instagram, é fato incontroverso nos autos.
A controvérsia cinge-se a analisar se a publicação realizada em rede social particular caracteriza
a prática de conduta vedada e o cabimento de multa respectiva.
Na hipótese, foi divulgado no perfil SiqNews, de propriedade do recorrido Marcelo Bento de
Almeida, o seguinte:

Num. 44353131 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060393900000043299123
Número do documento: 25012711060393900000043299123
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:20:16

Neste ponto, importante frisar que, conforme decidido nos autos de REl nº 0600504-
98.2024.6.16.0021, no qual se analisou a veiculação de suposta propaganda eleitoral pelo
mesmo site SiqNews, julgado em 13/12/2024, “na espécie, não há comprovação nos autos
quanto à titularidade empresarial do referido site, uma vez que não foi apresentado o Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da suposta pessoa jurídica responsável nem provas
adicionais que comprovem a titularidade formal do domínio eletrônico”.
Deste modo, em que pese a legislação proíba a realização de propaganda institucional nos três
meses anteriores às eleições (artigo 73, VI, b da Lei nº 9.504/97), verifica-se que a divulgação ora
impugnada ocorreu em rede social particular, gerido por pessoa física, sem qualquer indício de
utilização de recursos públicos.
O que se extrai dos autos é que a publicação impugnada trata de simples divulgação de
informações referentes a evento realizado pela administração pública local, não havendo
qualquer irregularidade. Vale ressaltar que não se trata de sítio eletrônico de domínio ou de
ingerência públicos, mas sim de caráter eminentemente privado.
Da mesma forma, não restou demonstrado nestes autos que a matéria veiculada foi promovida
pela Administração Pública municipal, utilizando-se da máquina estatal e de recursos públicos
para realização das publicações.
Ainda, cabe ressaltar que a mera aparição do brasão do município na publicidade não caracteriza
conduta vedada, mas mero exercício informativo sobre serviços públicos e eventos municipais e
de interesse social.

Num. 44353131 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060393900000043299123
Número do documento: 25012711060393900000043299123
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:20:16
Nesse sentido, este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já decidiu, conforme se vê:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. ALEGAÇÃO DE
ABUSO DE PODER POLÍTICO E CONDUTA VEDADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDUTA
VEDADA. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por órgão diretivo municipal de partido contra
sentença que extinguiu, por ilegitimidade passiva, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) movida contra o prefeito municipal, a qual visava apurar suposto
abuso de poder político e prática de conduta vedada em razão de divulgação de
vídeo em rede social, gravado em ambiente de acesso restrito, com a presença de
símbolos oficiais e durante período vedado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrido praticou abuso de poder
político e (ii) estabelecer se houve a prática de conduta vedada com base no uso de
bens públicos, símbolos oficiais e na veiculação de publicidade institucional em
período vedado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do recurso que não refuta, fundamentadamente, as razões de
decidir da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade.
4. A alegação de uso de bens públicos, como gabinete e símbolos oficiais, em redes
sociais do prefeito não constitui conduta vedada, desde que ausente pedido explícito
de votos ou utilização ostensiva de recursos públicos.
5. A vedação à divulgação de publicidade institucional nos três meses que
antecedem a eleição abarca somente aquela autorizada por agente público e
custeada pelo ente estatal.
6. A simples aparição de símbolo oficial contido em documento público em
vídeo postado em rede social pessoal não caracteriza abuso de poder ou
publicidade institucional vedada, nos termos da jurisprudência do TSE,
especialmente em se tratando de mero exercício de divulgação de atos de
gestão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Num. 44353131 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060393900000043299123
Número do documento: 25012711060393900000043299123
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:20:16
Teses de julgamento:
1. Não se conhece de recurso que não infirma fundamentadamente as razões de
decidir da sentença.
2. A veiculação de atos de gestão em perfil pessoal de redes sociais, sem
pedido explícito de votos ou uso ostensivo de recursos públicos, não
configura conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
3. A publicidade institucional vedada, para fins do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97
deve ser entendida como aquela autorizada por agente público e custeada por ente
estatal.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060005270, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 07/10/2024 - Grifamos)

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, veja-se:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR DE
REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral
interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação
de investigação judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social
e conduta vedada.
2. O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da
vedação à publicidade institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997,
que objetiva assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3. A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou
campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil
privado de rede social não se confunde com publicidade institucional
autorizada por agente público e custeada com recursos públicos, a qual é
vedada nos três meses que antecedem as eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997).
4. É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das redes
sociais tanto para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração
Pública, sem que tal conduta caracterize, necessariamente, publicidade institucional.

Num. 44353131 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060393900000043299123
Número do documento: 25012711060393900000043299123
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:20:16
5. Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de
realizações do governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo primeiro
agravado, servidor público, fora do seu horário de trabalho; (ii) não há notícia do
emprego de recursos ou equipamentos públicos para a produção e divulgação das
postagens, integralmente feitas sob responsabilidade do agravado, inclusive no que
diz respeito à digitalização de encarte distribuído pela Prefeitura antes do período
vedado; e (iii) inexiste prova de que tenha havido o uso de algum artifício nas
postagens impugnadas que permitisse caracterizá–las como redirecionamento
dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida por agente público
em período vedado.
(...)
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 37615, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 74, Data 17/04/2020 -
Grifamos)

Portanto, diante da ausência de ofensa ao contido no artigo 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, o
desprovimento do recurso eleitoral interposto é medida de rigor.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL, para o fim de
manter hígida a sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 21ª Zona Eleitoral, que julgou
improcedente a representação eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600508-38.2024.6.16.0021 -
Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL -
SIQUEIRA CAMPOS - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: ISABELLE MURARO GONCALVES -
PR82313, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A -
RECORRIDOS: MARCELO BENTO DE ALMEIDA, LUIZ CARLOS VIEIRA, LUIZ HENRIQUE
GERMANO, PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS, ELIANE LEITE DOS SANTOS, SIQUEIRA +
[PP/PDT/PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/UNIÃO/PL] - SIQUEIRA
CAMPOS - PR - Advogado dos RECORRIDOS: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - PR22155-A

Num. 44353131 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060393900000043299123
Número do documento: 25012711060393900000043299123
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:20:16
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.01.2025